Tribunal: TJES
Processo: 5008903-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008903-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE UESLEY PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008903-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE UESLEY PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. FUGA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA.
RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:
analisar se a evasão do apenado durante o cumprimento da pena é fundamento idôneo para indeferir livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requisito de bom comportamento durante a execução da pena resta maculado pelo apenado ao evadir do sistema prisional e permanecer em
situação de evasão por aproximadamente 1 (um) ano e (08) meses.

4. O histórico carcerário do apenado não pode ser desconsiderado quando presentes infrações que configuram comportamento indisciplinado no cumprimento de pena, ainda que não registradas faltas disciplinares nos últimos 12 (doze) meses.

5. A avaliação acerca do comportamento do reeducando não está adstrita ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero validador de documentos administrativos, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos (comportamento adequado). 2. A evasão do sistema prisional constitui fundamento idôneo para indeferir a concessão do livramento condicional por configurar comportamento indisciplinado no cumprimento de pena.

Dispositivo relevante citado: CP, art. 83.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 958.730/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025; AgRg no HC n. 729.514/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022; AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
JOSE UESLEY PEREIRA,
contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões, busca a defesa a reforma da decisão sob a alegação de que faltas disciplinares antigas, não podem ser utilizadas para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo.

Além disso, argumenta a defesa que a conduta do reeducando foi classificada como ótima em atestado emitido pela direção carcerária.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Em parecer presente no id. 14268781, a Procuradora de Justiça Carla Stein se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008903-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE UESLEY PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se recurso de agravo em execução interposto por
JOSE UESLEY PEREIRA,
contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões, busca a defesa a reforma da decisão sob a alegação de que faltas disciplinares antigas, não podem ser utilizadas para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo.

Além disso, argumenta a defesa que a conduta do reeducando foi classificada como ótima em atestado emitido pela direção carcerária.

Diante deste cenário, não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

Ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifico que o reeducando, quando do cumprimento de pena no regime semiaberto, evadiu do sistema carcerário no dia 18/08/2022 e não retornou do trabalho externo.

Observo, ainda, que a recaptura do reeducando ocorreu apenas em 30/04/2024, ensejando a homologação de falta grave na decisão de sequência 160.1 dos autos da execução.

Assim, em que pese o reeducando tenha atingido o requisito objetivo (lapso temporal), não resta preenchido o requisito de bom comportamento durante a execução da pena, conforme exigido pelo art. 83 do Código Penal.

Muito pelo contrário. O reeducando demonstrou resistência e indisciplina no cumprimento da pena, ao evadir do sistema prisional e permanecer em situação de evasão por aproximadamente 1 (um) ano e (08) meses.

Nessa senda, ao considerar a data de recaptura do reeducando, não se sustenta a alegação de que o indeferimento do livramento condicional ocorreu com fundamento em falta disciplinar antiga.

De todo modo, ainda que o reeducando não tenha registrado faltas graves nos últimos 12 (doze) meses, seu histórico carcerário não pode ser desconsiderado quando presentes infrações que configuram comportamento indisciplinado no cumprimento da pena. Cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA N. 1.161/STJ. FALTA GRAVE RECENTE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o processamento da petição inicial por falta de manifesta ilegalidade. O agravante cometeu faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento da pena, sendo a última em 21/11/2021, o que motivou o indeferimento do pedido de livramento condicional. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a prática de faltas graves durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, considerando o histórico prisional do reeducando. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte estabelece que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 (doze) meses. 4. A prática de faltas graves recentes demonstra a ausência do requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado no Tema repetitivo n. 1.161. 5.
Não há ilegalidade no indeferimento do pedido de livramento condicional quando o histórico prisional do apenado evidencia mau comportamento carcerário.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional. 2. A prática de faltas graves impede a concessão do livramento condicional por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, "a" e "b".Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24.05.2023; STJ, AgRg no HC 763.755/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 07.03.2023. (AgRg no HC n. 958.730/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 2.
"A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário"
(HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 3. No caso concreto, o Tribunal Estadual concluiu que a conduta do preso mostra-se indisciplinada, diante do histórico carcerário do recluso que cometeu falta disciplinar de natureza grave. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 729.514/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022)

Destaco, por fim, que a avaliação acerca do comportamento do reeducando não está adstrita ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero validador de documentos administrativos, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021).

Assim, não carece de reforma a decisão objurgada, porquanto proferida em estrita observância ao art. 83 do Código Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)